Tribunal: TJBA
Processo: 0507956-06.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507956-06.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DO EGITO BENEVIDES e outros

Advogado(s)
:
CAINA PACHECO PEREIRA NUNES, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL (CONDER). BEM AFETADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL. NATUREZA DE BEM PÚBLICO POR DESTINAÇÃO. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. SÚMULA 619 DO STJ E SÚMULA 340 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS OU RETENÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATRÍCULA E GEORREFERENCIAMENTO QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO ANULATÓRIA PRÓPRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea 'a', do CPC, negou provimento à Apelação Cível interposta pelos particulares, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela CONDER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a ocupação de área de 1.500 metros quadrados de propriedade da CONDER para a exploração de um haras configura posse civil legítima a autorizar a proteção possessória, usucapião ou direito à indenização por benfeitorias, bem como se a alegação de vício no georreferenciamento da matrícula imobiliária é matéria cognoscível em âmbito de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 619) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula 340), os quais assentam que a ocupação irregular de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de usucapião, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

4. Sendo a CONDER uma empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e voltada à execução de programas sociais habitacionais, os seus imóveis detêm natureza jurídica de bens públicos por destinação, cuja posse é exercida de forma jurídica ou espiritualizada, prescindindo de contato físico anterior.

5. Eventuais divergências ou erros técnicos na descrição cartográfica ou georreferenciamento da matrícula imobiliária que goza de fé pública devem ser veiculados em ação anulatória própria, não sendo admissível desconstituir o registro de propriedade em sede de ação possessória. O agravante não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0507956-06.2018.8.05.0150
, em que figuram, como agravantes,
JOSÉ DO EGITO BENEVIDES
e
JOSÉ DO EGITO BENEVIDES JUNIOR
, e, como agravada,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO
ESTADO DA BAHIA – CONDER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal agitada pela agravada em sede de contrarrazões, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)